Tribunal: STJ
Processo: 0009999-20.2020.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962826 - PR(2025/0215765-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO
AGROEMPRESARIAL
-
SICREDI
AGROEMPRESARIAL PR/SP
ADVOGADOS
: EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
AGRAVADO
: NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
POR
SATISFAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
SATISFAÇÃO.
SUCIFIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
DISSÍDIO PREJUDICADO.
282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso
Súmula no 282/STF
por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a978e077-1698-46db-b304-524fa1d61890

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962826 - PR(2025/0215765-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO
AGROEMPRESARIAL
-
SICREDI
AGROEMPRESARIAL PR/SP
ADVOGADOS
: EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
AGRAVADO
: NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
POR
SATISFAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
SATISFAÇÃO.
SUCIFIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
DISSÍDIO PREJUDICADO.
282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso
Súmula no 282/STF
por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL – SICREDI AGROEMPRESARIAL
contra a
PR/SP
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo
executivo em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do
II,
art. 924,
do
O exequente, ora apelante, sustenta que a extinção foi
CPC/2015.
indevida, pois a obrigação não teria sido integralmente cumprida. II. Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve
cumprimento integral da obrigação executada, de modo a justificar a
extinção do processo por satisfação da obrigação. III. Razões de decidir 3. A
extinção do processo foi motivada pela ausência de manifestação do
exequente após o levantamento dos valores penhorados, o que levou o
magistrado a entender que a obrigação havia sido satisfeita. 4. O exequente
teve prazo superior a 90 dias corridos (36 dias úteis) para se manifestar,
após o levantamento dos valores, sem que tenha apresentado cálculo
Documento eletrônico VDA54118219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 771600d0-85a2-4cb3-9d2f-67e70e28daf5

atualizado de eventual saldo devedor. 5. O prazo transcorreu sem
manifestação, configurando o cumprimento da obrigação. A sentença de
extinção, portanto, se alinha ao disposto no
II, do CPC, devendo ser
art. 924,
mantida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (e-STJ fls. 483)

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 924, I e II, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 498-505).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) presumiu quitação sem
intimação pessoal e específica do credor acerca do levantamento e suficiência do
depósito; (ii) equiparou o silêncio à anuência tácita, em afronta ao
II, do CPC,
art. 924,
desconsiderando que o valor levantado (R$ 11.280,55) era manifestamente inferior ao
débito (R$ 38.296,79); (iii) contrariou a orientação do STJ nos
e
REsp 1.451.576/SP
852.928/SP.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 540) e o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 543-546), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao art. 924, I e II, do CPC, verifica-se que, apesar
de haver menção numérica ao mencionado inciso II, as correspondentes teses de que
era indispensável a intimação pessoal e específica do credor acerca do levantamento e
suficiência do depósito e de que o silêncio foi equiparado à anuência tácita para fim de
reconhecimento da quitação não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito
do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
Documento eletrônico VDA54118219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 771600d0-85a2-4cb3-9d2f-67e70e28daf5

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a ausência do
indispensável prequestionamento impede a admissão do recurso especial tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 771600d0-85a2-4cb3-9d2f-67e70e28daf5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.826 / PR
Número Registro: 2025/0215765-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085530620258160045 00099992020208160045 85530620258160045 99992020208160045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL
PR/SP
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
AGRAVADO
: NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: a02e077b-ff83-4401-af41-b745b4b31186

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: a02e077b-ff83-4401-af41-b745b4b31186